Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714832-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: J. H. R. B., PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL. PERFURAÇÃO INTESTINAL. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO.TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. 1. Produzidos elementos de prova suficientes a demonstrar que a equipe médica do réu, que prestou atendimento à paciente, se descurou do dever de atuar com a cautela necessária no exercício de sua atividade, deve ser condenado o hospital ao pensionamento e à indenização por danos morais. 2. Diante das peculiaridades do caso concreto, majora-se a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor. 3. O pensionamento mensal, em favor do filho, tem como limite temporal a data em que o menor completa 25 anos. 4. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo dos autores. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927, 932, inciso III, e 944, todos do Código Civil, asseverando a ausência de falha na prestação do serviço hospitalar, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita, afastando-se, portanto, a responsabilidade objetiva do Hospital Anchieta. Ressalta que como não houve dano, inexiste indenização; c) artigo 944 do Código Civil, afirmando que a indenização por danos morais é medida pela extensão dos danos. Defende que o órgão julgador majorou a indenização por danos morais em completa irrazoabilidade com os preceitos insertos na referida norma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927, 932, inciso III, e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028